Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. ESTUPRO. LEI HENRY BOREL (LEI N. 14.344/2022). AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática de crime contra a dignidade sexual cometido em desfavor de adolescente, ocorrido durante festa, fora das relações domésticas ou familiares, inexistindo vínculo de convivência entre vítima e acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar crime de estupro praticado contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou da Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.344/2022 institui mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, limitando sua incidência às hipóteses expressamente previstas em seu art. 2o.
4. A caracterização da violência doméstica e familiar exige que o fato ocorra no âmbito do domicílio, da família ou de relação doméstica ou familiar, circunstâncias inexistentes no caso concreto.
5. A enumeração das hipóteses de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente prevista na Lei n. 14.344/2022 possui natureza taxativa, não admitindo interpretação extensiva.
6. A condição etária da vítima, por si só, não é suficiente para atrair a competência da Vara especializada em violência doméstica e familiar.
7. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados e julgados pelo juízo criminal comum.
8. A definição da competência das varas especializadas insere-se na autonomia administrativa do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 96 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.